Tribunal: TJMT
Processo: 1004248-92.2026.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004248-92.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANIELA DA SILVA OLIVEIRA FLAMINIO - CPF: 334.546.928-65 (RECORRENTE), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004248-92.2026.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Daniela da Silva Oliveira Flaminio

Recorrido(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM EM VOO DOMÉSTICO. TRECHO DE VOLTA. DEVOLUÇÃO VINTE E SEIS DIAS APÓS O DESEMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais em razão do extravio de bagagem despachada.

2. A insurgência recursal limita-se ao pedido de majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

3. Consta dos autos que a recorrente adquiriu passagem aérea no trecho São Paulo/SP – Rondonópolis/MT, com chegada em 06/02/2026, sustenta que sua mala não foi entregue no destino, sendo localizada apenas em 04/03/2026, às 14h58min.

4. Restou incontroverso o extravio da bagagem da reclamante no trecho aéreo contratado, ocorrido em 06/02/2026, sendo a bagagem restituída apenas em 04/03/2026, fato admitido pela própria companhia aérea por meio de telas sistêmicas.

5.
A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as peculiaridades do caso concreto, o caráter compensatório da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

6. No caso concreto, a privação da bagagem por quase um mês impôs à consumidora transtornos relevantes, privando-a de seus pertences pessoais por período excessivo e incompatível com os deveres de eficiência e segurança inerentes à atividade de transporte aéreo.

7. No tocante ao pedido de majoração do quantum indenizatório, considerando as peculiaridades do caso, o valor arbitrado encontra-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já analisados por esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta data, acrescido de juros correspondente à taxa Selic, deduzido o índice de correção monetária, a partir da citação; e declaro extinto o feito, com resolução do mérito, a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026